Tribunal: TJDFT
Processo: 0701650-44.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CARÊNCIA DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOTAS PROMISSÓRIAS. COMPROVAÇÃO DA MORA. DEMONSTRADA. ART. 373, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A prova escrita sem eficácia de título executivo do suposto débito é suficiente para o ajuizamento da ação monitória.
2. O magistrado, como destinatário da prova, forma o seu livre convencimento diante dos elementos de convicção produzidos nos autos, de maneira que, uma vez presentes os documentos suficientes ao seu convencimento de forma fundamentada, é passível o julgamento da demanda sem importar violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Sendo incontroversa a relação jurídica entre as partes, o débito ficou demonstrado por meio do termo de confissão de dívida e das respectivas notas promissórias, sendo documento hábil para a pretensão monitória, mormente, quando apresentada a certeza e liquidez da dívida.
4. Recurso não provido.